Tribunal: TJDFT
Processo: 0717636-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vistos e etc. Em suas contrarrazões recursais (ID 26932487), o executado/agravado GERSON BENTO DA SILVA FILHO formula pedido de reconsideração da decisão de ID 26169362 que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, sob o fundamento de que o valor atribuído à causa na origem, constante da Certidão de Dívida Ativa – CDA no importe de R$7.495,81 (sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos), é inferior ao patamar mínimo exigido para prosseguimento do feito, razão pela qual, em seu entender, com acerto, o magistrado a quo determinou o arquivamento provisório da execução fiscal. Alega, ainda, que “o documento apresentado no ID n. 26121983 — que sugere valor diverso à causa — não foi apresentado perante o Juízo de primeiro grau, tampouco cuidou o ora Agravante de promover eventual correção do valor dado à causa”, de modo que, em seu entender, eventual provimento do agravo de instrumento configuraria indevida supressão de instância. De fato, ao compulsar os autos originários, consta como documentação de todo a execução fiscal apenas a CDA n.o 678320091, apresentada como petição inicial, com valor atualizado na data do ajuizamento da ação de R$7.495,81 (sete mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos) e a decisão ora agravada. Dito isso, antes da apreciação do pedido de reconsideração formulado pela parte agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante/exequente DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de supressão de instância suscitada na contraminuta. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.